Tribunal: TJDFT
Processo: 0707807-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ora recorrente a ressarcir, em dobro, os valores que excederem a cobrança de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para aluguel de maquineta de cartão, conforme extratos apresentados pelas autoras.
2. O recurso interposto não merece conhecimento.
3. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de “error in procedendo” ou “in judicando”, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais (ID 44136386) se limitam a repetir “ipsis litteris” trechos lançados na contestação (ID 44136102), sem qualquer impugnação às razões de decidir lançadas na sentença.
5. Observa-se que a sentença (ID 44136379) reconheceu a relação consumerista entre as partes, tratando do conjunto probatório que embasaria a condenação, a exemplo do reconhecimento da existência de isenção à franquia e parceria com instituto determinado, a justificar uma cobrança de valor reduzido para aluguel da máquina de cartão de crédito, bem como dos fundamentos que levariam à repetição do indébito nos moldes do art. 42 do CDC.
6. No entanto, a recorrente não impugnou qualquer dessas conclusões, tendo se limitado a reiterar parte das razões da contestação.
7. Mostra-se evidente a ausência de confronto no recurso interposto, que, sem considerar o que efetivamente fora decidido na sentença, apresentou repetição (parcial) literal de sua peça de defesa, já apreciada pelo Juízo de origem. A recorrente deixou, portanto, de impugnar a “ratio decidendi” constante da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a reforma vindicada.
8. Ausente, pois, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
9. Precedente desta Turma: Acórdão n.1149225, 07029215920188070010, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recurso não conhecido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.